Tribunal: TJPA
Processo: 0827641-40.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827641-40.2017.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: JOAO RODRIGUES PINTO NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0827641-40.2017.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

APELADO: JOAO RODRIGUES PINTO NETO

Advogado do(a) APELADO: JONATAS CABRAL RIBEIRO - PA22114-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte apelante contra decisão que deferiu o pedido de lucros cessantes em razão da rescisão contratual, sob alegação de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada padece de contradição, passível de correção por meio de embargos de declaração, ou se o recurso busca, indevidamente, o reexame de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas.

O recurso apresentado pelo embargante visa à rediscussão de matéria já fundamentadamente decidida, o que excede os limites dos embargos de declaração.

Não há, no caso, contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, pois os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente analisados e rejeitados na decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 19298382), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18339270.

Em resumo, arguiu que a decisão é contraditória, pois alega que é indevida a concessão de lucros cessantes ante o pedido de rescisão contratual. Dessa forma, requer que seja reconhecido o
erro in judicando
e que seja reformada a decisão.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 19489754.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão da embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024